Tribunal: TJMT
Processo: 1034115-94.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034115-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELICA PATRICIA LOPES DE BARROS - CPF: 627.560.361-53 (APELANTE), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), G. L. D. B. M. - CPF: 076.617.561-88 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), ANGELICA PATRICIA LOPES DE BARROS - CPF: 627.560.361-53 (APELADO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), G. L. D. B. M. - CPF: 076.617.561-88 (APELADO), ANGELICA PATRICIA LOPES DE BARROS - CPF: 627.560.361-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMAS QUE REALIZAVAM COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida

a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034115-94.2018.8.11.0041 movida por ANGELICA PATRICIA LOPES DE BARROS e Outro (s), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a requerida a ressarcir a autora nos danos materiais suportados no importe de R$ 13.885,40 (treze mil, oitocentos e oitenta cinco reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente, a partir da data do evento danoso, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 43, STJ) e, ainda, a título de danos morais, pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor, que deverá ser corrigida, a partir da data do arbitramento, pelo mesmo índice (Súmula 362, STJ), aplicando-se a ambos os valores juros de mora de 1% a.m.” (ID. 141107251).

Sustenta a parte apelante que, o Juízo não levou em consideração as particularidades do caso em tela, no qual relatou “(...) a apelante oferece a comodidade de um estacionamento adequado ofertando conforto aos seus clientes, fornecendo serviço de estacionamento e não o serviço de segurança privada; e que, ao fornecer estacionamento aos clientes, toma todos os cuidados para que não haja qualquer dano aos veículos em seu estabelecimento, porém não pode "responder pela audácia de criminosos que praticaram tentativa de assalto à mão armada com a mais absoluta maestria". (...)” (ID. 1411072852 pág. 21).

Salienta ser necessária a reforma da sentença, sob argumento de que o assalto a mão armada trata-se de caso de falha de segurança pública, e não falha da Apelante, visto que esta não pode arcar com tais falhas da sociedade, que vem até mesmo a prejudicar sua atuação comercial, acarretando elevados prejuízos.

Requer seja recebido e provido o presente recurso e reformada na íntegra a
r.
sentença de primeiro grau, que não decidiu com o habitual acerto no que pertine a condenação da Apelante a indenizar os alegados danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor e ainda ao valor de R$ 13.885,40 (treze mil, oitocentos e oitenta cinco reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de mora e monetária e honorários advocatícios arbitrados em 15%, em caso em que não foi comprovada qualquer culpabilidade ou falha na prestação de serviço desta Apelante; caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, que seja a r. sentença reformada com o fito de reduzir o valor arbitrado pelo r. juízo
a quo
, a título de danos morais e materiais, considerando as peculiaridades do caso em tela, vez que não correspondem com a realidade, bem como a uniformização dos julgados.

Por fim, caso seja aplicada alguma penalidade, isto a título de argumentação, requesta que o quantum indenizatório, a título de dano moral, seja singelamente fixado à vista das circunstâncias do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão do período de calamidade pública por conta da pandemia do COVID-19 e da atual situação econômica do país.

Contrarrazões. (id. 141107257)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 142680661)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034115-94.2018.8.11.0041 movida por ANGELICA PATRICIA LOPES DE BARROS e Outro (s), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a requerida a ressarcir a autora nos danos materiais suportados no importe de R$ 13.885,40 (treze mil, oitocentos e oitenta cinco reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente, a partir da data do evento danoso, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 43, STJ) e, ainda, a título de danos morais, pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor, que deverá ser corrigida, a partir da data do arbitramento, pelo mesmo índice (Súmula 362, STJ), aplicando-se a ambos os valores juros de mora de 1% a.m.” (ID. 141107251).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, em seu art. 159 do CC, que a obrigação de reparar decorre de conduta ativa ou omissiva, seja de forma voluntária, por negligência ou por imperícia, havendo prejuízo, surge o dever de reparar/indenizar.

Do mesmo modo o CDC, em seu art. 6º, VI, assim estabelece:

“Art. 6 São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Por certo o presente caso claramente trata-se de uma relação de consumo, dessa forma, imperioso a aplicação do CDC.

A tese de ausência de responsabilidade por inaplicabilidade da Súmula n. 130 não merece acolhimento.

A referida Súmula estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Como se vê, o enunciado sumular não restringe a sua incidência à proteção dos veículos estacionados nas dependências do Supermercado, na medida em que determina a reparação de danos genericamente considerados, atribuindo ao estabelecimento comercial proteger tanto a pessoa quanto os bens do consumidor.

A suposta intercorrência de caso fortuito excludente do dever de indenizar também não procede, considerando que delitos nos espaços físicos de supermercados são casos costumeiros e previsíveis, inclusive noticiários anexados aos autos, integrando os riscos ordinários da atividade econômica desempenhada.

Portanto, cito: ‘referida Súmula não comporta interpretação restritiva, não podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).’.

Evidente, portanto, a responsabilidade do réu/apelante pelos danos demonstrados pela parte autora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO COM ARMA DE FOGO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. AUTORA QUE EMBORA NÃO TENHA TRAZIDO AOS AUTOS A NOTA FISCAL, UMA VEZ QUE ESTA FOI FURTADA JUNTO COM O CARRO DA DEMANDANTE E OS DEMAIS PERTENCES, LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE A CONDUTA NARRADA NA INICIAL OCORREU NO ESTABELECIMENTO DA RÉ, CONFORME FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR QUE RESTOU EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA DEVE RESPONDER PELA REPARAÇÃO ADVINDA DE DANOS OU FURTOS OCORRIDOS EM SEU ESTACIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ. ROUBOS E ASSALTOS À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, COMO SUPERMERCADOS, NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, POIS AO OFERECER O REFERIDO SERVIÇO ASSUME OBRIGAÇÃO FRENTE AOS CONSUMIDORES. AUTORA QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDA, VALOR ESTE QUE É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO E ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 343 DO TJRJ. ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (0032074-80.2020.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des (a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 22/06/2022 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO À MÃO ARMADA DE VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FATO DE TERCEIRO QUE EXCEPCIONALMENTE NÃO EXCLUI O NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MINORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caso em que a prova produzida é suficiente para demonstrar que os autores sofreram assalto à mão armada no estacionamento do supermercado-réu, sendo roubado seu veículo e objetos (materiais de surf e celular) que estavam no interior do mesmo. 2. A atual orientação do STJ vem sendo no sentido de que roubos e assaltos à mão armada em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, como supermercados e similares, não afasta a responsabilidade do estabelecimento comercial, eis que assume ele uma obrigação de segurança frente a seus clientes, reais ou potenciais. 3. O dever de indenizar os danos sofridos por seus clientes abrange não só os danos materiais, mas também os danos morais em casos da espécie, que são presumidos em situações de assalto (para a vítima direta). 4. Minoração do valor arbitrado na sentença a título de danos morais para R$ 7.000,00 a cada um dos autores, ponderada, sobretudo, a elevação no valor da indenização que será causado pela aplicação dos juros moratórios incidentes sobre a condenação desde a data do evento danoso. 5. Valor indenizatório a título de danos materiais fixados em R$ 1.800,00. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70083603001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 05-02-2020)

Ainda, transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial, que bem ressaltou:

“(...)Cumpre observar que o Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de que o fornecedor de serviços ou de produtos responde, em caso de dano, independentemente de culpa do consumidor, mesmo porque ele aufere lucro através do consumo de seus produtos, pois são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Ressalto ainda que conforme estabelece a Súmula 130/STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Nesse sentido, observo que a sentença enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

(...)

Logo, entendo que a decisão não comporta reparos eis que foi reconhecida a responsabilidade do apelante, bem como o dano sofrido diante da situação, levando a condenação dos danos materiais e morais em valores compatíveis e razoáveis com os fatos, e além disso, conforme transcrição acima, foi aplicada a legislação específica ao presente caso.

Assim, em que pese os argumentos lançados pelo apelante em seu recurso, razão não lhe assiste, pois embora não se tenham dúvidas da falha na prestação dos serviços, serviu para compensar os apelados pelos transtornos sofridos, sem lhes causarem enriquecimento ilícito. Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de apelação.”. (id. 142680661)

Portanto, não há como eximir a Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há provas de nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir com segurança que as Recorridas estavam no estacionamento fornecido pela Apelante, quando foram vítimas do roubo com arma de fogo.

Assim, a ré responde pela falha na prestação do serviço de guarda e vigilância o que gerou dano às requeridas.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

Quanto aos danos morais, restam configurados pelo fato de as recorridos terem sido abordadas por assaltantes armados nas dependências do estacionamento da recorrente, no qual presumiam ter segurança, e do intenso constrangimento e aborrecimento anormal que sofreram o que, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliado à necessidade de acionamento policial, que acarreta espera e ansiedade, para a lavratura do boletim de ocorrência, restou configurado, a nosso aviso, o dano moral.

Demais disso, não se pode olvidar o transtorno e o desconforto provenientes da falta de seu veículo, como ocorrera, sendo pois imensuráveis os transtornos e problemas que certamente a pessoa terá que enfrentar.

Inegável a sensação de impotência, de desprezo e de ofensa à dignidade experimentada pelo consumidor em circunstâncias como a dos autos; logo, caracterizado o dever de indenizar, deve-se aferir o quantum indenizatório a ser pago às requerentes.

O valor da indenização pelo dano moral deve servir para compensação íntima do ofendido, como leciona Yussef Said Cahali:

"Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916”.

“A falta de indicação do legislador, os elementos informativos a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enunciados a respeito da indenização do dano moral no caso de morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser constituído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se aproveitam para os demais casos." (CAHALI, Yussef

Said, Dano Moral. 2ª ed. São Paulo,

Revista dos Tribunais, p.701 e 705, 1998).”

Ressalte-se, que na indenização por dano moral o Juiz deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Considerando as circunstâncias do caso, aliado ao fato de que a apelante não foi diligente ao não proporcionar a segurança esperada por aqueles que se dirigem ao seu estabelecimento comercial, tenho que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se suficiente e adequado com a hipótese dos autos.

Nos termos do Verbete 54, da Súmula do STJ, os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso e a correção monetária, conforme a redação do Enunciado Sumular 362, da Corte Superior, desde a data do arbitramento, no caso, a sentença.”

Portanto, diante das peculiaridades apontadas, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em obediência ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023